Tribunal: TJSP
Processo: 1088433-54.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – OVERBOOKING. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.234,12 e danos morais no importe de R$ 6.000,00 para cada autor. Apelação da ré. ADMISSIBILDIADE EM PARTE. Preterição de embarque configurada. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Fortuito interno. Danos

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – OVERBOOKING. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.234,12 e danos morais no importe de R$ 6.000,00 para cada autor. Apelação da ré. ADMISSIBILDIADE EM PARTE. Preterição de embarque configurada. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Fortuito interno. Danos materiais devidamente demonstrados. Danos morais configurados. Situação que extrapolou o mero aborrecimento. Necessidade, contudo, de minorar o quantum indenizatório. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Redução para R$ 2.000,00 por autor.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.